Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706051-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLITO VICENTE DE OLIVEIRA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DOMINGOS ANDRE ANDRADE FREIRE DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 31249440- Pág.1/13 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora